Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE DEPOSITADO PELO AVÔ PARTERNO EM FAVOR DA CRIANÇA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA.
1. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. A manutenção da penhora da quantia localizada em conta poupança vinculada à Caixa Econômica, somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, circunstância inexistente no caso. No período compreendido entre fevereiro de 2024 e maio de 2024, a parte agravante realizou apenas dois depósitos na conta, reforçando a natureza de poupança.
3. Quanto à quantia vinculada na conta do Banco do Brasil, apesar de alegar que se trata de quantia transferida pelo avô paterno de seu filho para sustento da criança, não há elementos suficientes para caracterizar o valor como prestação alimentícia. Em outras palavras, o auxílio espontâneo prestado por parente não torna a verba impenhorável, autorizando sua constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.